Tribunal: TJSP
Processo: 1027250-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09) – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que concerne aos juros de mora – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária, exclusivamente – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027250-07.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes ULDA RIBEIRO
TOLOTO, VAGNER RIBEIRO DE SOUZA, CLALDIVAL SERGIO MARCOLINO,
CIDIONIR QUEIROZ, TEREZINHA MARIA DAS DORES GOBBO, DOLORES
IZABEL CARBONARO TOLEDO, JOSÉ PAULO ZANGARINI, JOSÉ ROBERTO DOS
SANTOS, MARIA LAZARINA JERÔNIMO DE JESUS e VANDERLEI FERREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027250-07.2015.8.26.0053 -Voto no 18712
2
Apelação / Remessa Necessária no 1027250-07.2015.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Aptes/Apdos: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência -
SPPREV
Apdos/Aptes: Ulda Ribeiro Toloto, Vagner Ribeiro de Souza, Claldival Sergio
Marcolino, Cidionir Queiroz, Terezinha Maria das Dores Gobbo, Dolores Izabel
Carbonaro Toledo, José Paulo Zangarini, José Roberto dos Santos, Maria Lazarina
Jerônimo de Jesus e Vanderlei Ferreira da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 18712
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça
entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06,
que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09) – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão
proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que concerne
aos juros de mora – Adequação do v. acórdão aos termos da
orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária,
exclusivamente – Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos e pensionistas, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes
ao Adicional de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de
segurança coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela
respectiva associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e
pensões. Julgada procedente a ação, os autores interpuseram recurso de apelação, ao qual
se deu provimento. As requeridas também apelaram, seguindo-se o parcial provimento do
recurso.
Inconformadas com o desfecho, as rés interpuseram Recurso
Especial. Ocorre que, com o julgamento do paradigma
Recurso Especial no
1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027250-07.2015.8.26.0053 -Voto no 18712
3
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91, ao passo que os juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09) , os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos juros
de mora, precisamente o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de
poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao
ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano,
mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos
demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12, tal qual se
determinou na r. sentença." (fls. 265)
Comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à correção
monetária, razão por que se trata de ajustá-lo ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça,
considerada a prescrição quinquenal parcelar, retroativa a partir do ajuizamento da ação,
consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá o INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme se decidiu no julgamento do REsp 1.495.146,
relativo ao Tema 905, ocorrido em 02/03/2018.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do ônus da
sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
1027250-07.2015.8.26.0053 ao paradigma, apenas no que diz respeito à correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027250-07.2015.8.26.0053 -Voto no 18712
4
monetária, mantido o julgamento de parcial provimento ao recurso de apelação das
requeridas e integral provimento do recurso dos autores, ao tempo em que se determina a
restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o
que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator